Tribunal: TJMT
Processo: 1014595-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014595-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID JACINTO GARCIA - CPF: 225.082.398-79 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática, em conformidade
as provas dos autos, deve
ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1014595-64.2024.8.11.0001

Agravante:
DAVID JACINTO GARCIA

Agravado
:
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DAVID JACINTO GARCIA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que,
embora

tenha

conta
junto
a

instituição

financeira
,
não

possui

assinatura
digital
cadastrada
,
bem

como

nega

ter

assinado
as
supostas
cédulas de
crédito
.
Além

disso
,
alegou
que
os
documentos

apresentados
pela
parte

r
eclamada

não

contemplam
a
realidade

fática
e
são

provas

produzidas
de forma unilateral. Diante
disso
,
requereu
a
retratação
com
relação
à
decisão

monocrática
para
julgar

procedente
s

os

pedidos

iniciais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que
não

restou

comprovada

a

origem
dos
débitos

questionados

nos
autos e
nega

ter

assinado

eletronicamente
as cédulas de
crédito
.

Todavia
,
a
decisão

agrava
da

analisou

os

documentos

apresentados
que
comprovam

a

origem
dos
débitos
,
conforme trecho abaixo
:

"(...) O
contrato

assinado

eletronicamente
(ID 221762686/PJe2),
sem

impugnação

específica
da
parte
, com
elementos

confirmados
(e-mail e IP), é
suficiente
para
demonstrar

a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita

(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023 e
N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024).

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e, ante
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita (...)"
.

Além disso, é possível verificar que: a) o valor do restritivo questionado (ID 221762675 pág. 04/PJe2) é o mesmo
do
valor contratado (ID 221762686/PJe2); b)

houve a transferência de valores para outra conta de titularidade da
parte

reclamante
(ID 221762684 pág. 11/PJe2)
;
e
c)
a parte agravante não apresenta extrato de sua conta, demonstrando que não houve qualquer crédito do financiamento questionado.

Nesse
sentido
,
embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzida

prova

técnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apontando
dados que
o

fragilizam
,
negando

precisamente

os

elementos
de
segurança

nele

existentes
.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Não

destoa
o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)

(...) 4.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
Contrato

assinado

eletronicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
, com
elementos

confirmados
(IP 750756290), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.
A

apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática não é contrária às provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024